Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003585-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
AURÉLIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
AGRAVADO(S):
ÁGUAS CUIABÁ S/A
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 78414464; 78414466; 78414468; e 78414469), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, a qual indeferiu a troca do hidrômetro, pois conforme se extrai dos autos, já houve a suspensão das cobranças referentes às faturas de janeiro e fevereiro de 2021, tidas como onerosas, bem como a manutenção do serviço de fornecimento de água à parte agravante (ID 49430520 – dos autos originários).
Não fosse o bastante, a concessão da medida liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, prudente a manutenção da decisão singular até o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 08 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora